Tribunal: STM
Processo: 7000641-70.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. ART. 251, CAPUT, DO CPM. ESTELIONATO. OMISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA COMINADA AOS DELITOS. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO CONSTITUTIVO DE OUTRO TIPO PENAL PARA AGRAVAÇÃO DA PENA. UTILIZAÇÃO DE CONCEITOS GENÉRICOS PARA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO JURÍDICA. TESES PRECLUSAS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1 – In casu, esta Corte avaliou as teses apresentadas pelas Partes quando do julgamento do Recurso de Apelação pela DPU e, ratificando a condenação de primeiro grau, manteve a reprimenda aplicada por estar adequada e de acordo com as provas dos autos, mostrando-se inadequada a rediscussão quanto ao mérito já apreciado por esta Corte. 2 - Sobre a alegação do uso de elementar de outro tipo penal para majorar a pena-base, tratou-se de inovação jurídica, não havendo incorreção no Acórdão, especialmente porque a circunstância apresentada não integra elemento do tipo no qual incursionou o Embargante e, no presente caso, não configurou bis in idem, mas circunstância judicial negativa relativa ao reprovável modo de execução do crime com a utilização de veículos clonados mediante o uso de documentos falsos. 3 - O Acórdão embargado avaliou as teses apresentadas na Apelação e demonstrou, de forma coerente e concatenada, os fundamentos pelos quais chegou à sua conclusão. 4 - Consoante entendimento firmado por esta Corte Castrense, sequer é necessário que o julgador avalie todas as teses apresentadas pelas Partes quando, fundamentadamente, expressar conclusão lógica que dispense apreciação de outras linhas de entendimento. Precedentes do STM. 5 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000641-70.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JOSÉ DE SENA SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: GILSON VICTOR DE SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: GILNEI VICTOR DE SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER NA
ÍNTEGRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000641-70.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: JOSÉ DE SENA SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: GILSON VICTOR DE SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: GILNEI VICTOR DE SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. ART. 251, CAPUT, DO CPM.
ESTELIONATO. OMISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.
REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA COMINADA AOS
DELITOS. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO CONSTITUTIVO DE OUTRO
TIPO PENAL PARA AGRAVAÇÃO DA PENA. UTILIZAÇÃO DE
CONCEITOS GENÉRICOS PARA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL
OU
AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO JURÍDICA. TESES
PRECLUSAS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1 – In casu, esta Corte avaliou as teses apresentadas pelas Partes quando do
julgamento do Recurso de Apelação pela DPU e, ratificando a condenação de
primeiro grau, manteve a reprimenda aplicada por estar adequada e de acordo
com as provas dos autos, mostrando-se inadequada a rediscussão quanto ao
mérito já apreciado por esta Corte.
2 - Sobre a alegação do uso de elementar de outro tipo penal para majorar a
pena-base, tratou-se de inovação jurídica, não havendo incorreção no Acórdão,
especialmente porque a circunstância apresentada não integra elemento do tipo
no qual incursionou o Embargante e, no presente caso, não configurou bis in
idem, mas circunstância judicial negativa relativa ao reprovável modo de
execução do crime com a utilização de veículos clonados mediante o uso de
documentos falsos.
3 - O Acórdão embargado avaliou as teses apresentadas na Apelação e
demonstrou, de forma coerente e concatenada, os fundamentos pelos quais
chegou à sua conclusão.
4 - Consoante entendimento firmado por esta Corte Castrense, sequer é
necessário que o julgador avalie todas as teses apresentadas pelas Partes
quando, fundamentadamente, expressar conclusão lógica que dispense
apreciação de outras linhas de entendimento. Precedentes do STM.
5 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
7000641-70.2023.7.00.0000
40001359400 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Defesa,
para manter, na íntegra, o Acórdão recorrido.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor dos Embargantes, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar,
proferido nos autos da Apelação nº 7000529-38.2022.7.00.0000, em sessão virtual de 8 a
11/5/2023, que, por unanimidade, decidiu conhecer e negar provimento aos Recursos de
Apelação interpostos pela Defesa de GILNEI VICTOR DE SOUSA e de JOSÉ DE SENA
SOUSA, e, por maioria, decidiu negar provimento ao apelo do civil GILSON VICTOR DE
SOUSA, para manter incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença que:
a) Condenou o civil GILSON VICTOR DE SOUSA à pena de 4 (quatro)
anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pela prática do crime do art. 251, caput,
do CPM, com a incidência da agravante do art. 53, §2°, inciso I, também do CPM, e da causa
de aumento de pena referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP;
b) Condenou os demais Embargantes à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão, também pela prática do crime art. 251, caput, do CPM, com a
incidência da causa de aumento de pena referente à continuidade, prevista no art. 71 do CP.
Participaram do julgamento os ministros LEONARDO PUNTEL (Relator),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, CARLOS VUYK DE AQUINO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
ODILSON SAMPAIO BENZI, JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LOURIVAL CARVALHO SILVA,
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Acórdão embargado restou assim ementado (evento 37 da Apelação):
APELAÇÕES.
DEFESAS.
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. DOSIMETRIA
DA
PENA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
PROPORCIONABILIDADE.
PONDERAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
PENA.
MAIOR
EXTENSÃO
DO
DANO.
INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE ÁGUA. MAIOR REPROVABILIDADE.
AUTOR INTELECTUAL. DOMÍNIO DO FATO. MAIOR REPRIMENDA. DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS. DECISÕES POR UNANIMIDADE E POR MAIORIA.
7000641-70.2023.7.00.0000
40001359400 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, os Acusados mantiveram em erro a Administração Pública Militar, ao dolosamente
burlarem o programa de abastecimento da Operação Pipa, com o escopo de obter vantagem
ilícita, ao se valerem do mesmo caminhão para simular a carrada d'água em rotas distintas.
No que tange à exasperação da pena, é cediço que não existem regras objetivas ou mesmo
critérios matemáticos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, de modo
que o de acréscimo à pena mínima decorre da avaliação negativa das circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, segundo o livre convencimento do Juiz, após analisar todo
arcabouço fático probatório dos autos, mas sempre em obediência aos critérios de
proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do crime, devendo a pena ser mantida
quando não ofenda a dispositivos legais.
Sopesa em desfavor dos Acusados a circunstâncial judicial desfavorável de maior extensão do
dano, em virtude da inexecução dos serviços de entrega de águas que vitimou a sociedade
como um todo, mas especialmente várias comunidades necessitadas no interior do estado do
Ceará. Ressalta-se que, à época dos crimes, a região Nordeste era castigada com a seca mais
longa da história do Brasil.
Merece maior reprimenda o agente que, utilizando-se da sua superioridade financeira,
perante os outros agentes, obtém para si o controle finalístico da ação, dando ordens e
estabelecendo a forma de execução da empreitada criminosa. Neste sentido, pela inteligência
extraída da Teoria do Domínio do Fato, demonstra-se cristalina a posição deste agente como
autor intelectual do delito, o qual preconizou o controle da ação.
Apelos desprovidos. Decisões por unanimidade e por maioria.
O Acórdão foi publicado no DJE de 27/6/2023 (evento 39 da Apelação).
Disponibilizada a intimação da Defesa no sistema processual eletrônico em
27/6/2023, houve a oposição dos presentes Embargos no dia seguinte (eventos 40, 41, 42 e 44
da Apelação).
A Defesa alega omissão e requer o acolhimento dos Embargos para que seja
reformado o Acórdão com o consequente redimensionamento das penas de todos os
Embargantes, em especial, com a aplicação da pena mínima cominada aos delitos. Em seus
argumentos, aduz que, in verbis:
(...)
é certo que a pena não há de ser agravada, pois, conforme se extrai do próprio acórdão ora
impugnado, o acusado GILSON, era mero preposto da empresa GS TRANSPORTE, não
podendo por este motivo ser apenado mais severamente como incurso no artigo 53, parágrafo
2º, inciso I, do CPM, mesmo se aplicando a Teoria do Domínio do Fato, eis que acima do
mesmo estaria uma Pessoa Jurídica e até o presente momento de nossa história do direito
penal, não há punibilidade da Pessoa Fictícia que é a Pessoa Jurídica.
Ainda em relação ao mesmo acusado, o mesmo não pode ser apenado mais severamente em
sua pena base pela circunstância judicial ao modo de execução pois, nesta dosagem penal, o
magistrado de piso se utilizou de elemento de constituição de outro tipo penal, qual seja o de
uso de documento falso, sendo vedado pelo ordenamento jurídico o agravamento da pena base
em cima de circunstância que é ao mesmo tempo elemento típico de tipo penal diverso. (...)
(...) também não há que se apenar no modo do artigo 71 do CP, por crime continuado, quando
presentes apenas um crime e uma tentativa, haja vista a própria literalidade do artigo 71, que
exige a presença de “dois ou mais crimes”. Devendo por isso mesmo também ser decotado da
7000641-70.2023.7.00.0000
40001359400 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena total. Acerca dos acusados GILNEI VICTOR DE SOUSA e JOSÉ DE SENA SOUSA, não
há no acórdão ora embargado qualquer menção à individuação de penas conforme prescrito
pelo artigo 69 do CPM e exigido pelo Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, o acórdão é omisso ao reprisar conceitos vagos e etéreos para confirmar a
sentença condenatória, mas não ataca a ausência de individuação das penas de ambos os
acusados.
Também aqui, como lá, se agravou como circunstância judicial do artigo 69 do CPM,
elemento típico de outro tipo penal, repisando-se, do uso de documento falso, malferindo o
mesmo artigo 70 (...)
Tal artigo é perfeitamente aplicável ao artigo 69, pois em sua estrutura, cuidam da mesma
função penal, a de agravar a pena.
(...)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMÍNIA CELIA RAYMUNDO, refutou as
teses apresentadas pela Defesa, e, aduzindo não haver ilegalidade ou teratologia no Acordão
Embargado, requereu a rejeição dos Embargos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Com relação ao Embargante GILSON, alega a Defesa que, mesmo sendo mero
preposto da empresa GS TRANSPORTE, a pena lhe foi indevidamente agravada de forma
mais severa, uma vez que acima dele estaria uma pessoa jurídica e não há punibilidade da
pessoa fictícia.
Continua a Defesa, quanto a GILSON, que o magistrado de piso teria utilizado
elemento constitutivo de outro tipo penal, qual seja o de uso de documento falso, para o
agravamento da pena-base sobre circunstância que é elemento típico de tipo penal diverso e
acrescentou ser indevido o reconhecimento da continuidade diante de crime e tentativa,
consoante a literalidade do art. 71 do CP.
Com relação aos Embargantes GILNEI e JOSÉ DE SENA, a defesa alega haver
omissão no que tange à individualização da pena, conforme prevê o art. 69 do CPM. Aduz
que o acórdão reprisa conceitos vagos e etéreos para confirmar a sentença condenatória, mas
não ataca a ausência de individualição das penas de ambos os acusados e alega que não
houve análise acerca de apenamento mais gravoso aos Acusados que seriam meros
executores.
Em que pese a irresignação, seu pleito Defensivo carece de respaldo, haja vista
a inexistência de omissão, contradição, obscuridade, erro material ou ambiguidade no
Acórdão quanto ao que sustentou a Defesa.
7000641-70.2023.7.00.0000
40001359400 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte avaliou as teses apresentadas pelas Partes quando da interposição do
Recurso de Apelação pela DPU e, ratificando a condenação de primeiro grau, manteve a
reprimenda aplicada por estar adequada e de acordo com as provas dos autos, mostrando-se
inadequada a rediscussão do mérito já apreciado por esta Corte, em sede de Embargos de
Declaração.
No que tange à alegação de que o Acusado GILSON era mero preposto da
Empresa GS TRANSPORTE, a defesa busca inovar com as teses preclusas, de que a
responsabilidade penal de maneira mais severa deveria recair sobre a pessoa jurídica e que a
sentença utilizou elemento constitutivo de outro tipo penal para agravar a pena-base.
Ora, não consta nenhum argumento nesse sentido no Recurso de Apelação, não
havendo que falar em omissão de questão que sequer fora ventilada nos autos. Nesse sentido,
o momento de apresentação de teses que buscam refutar a Sentença é quando da Apelação,
sob pena de preclusão.
Nesse conspecto, a tese defensiva apresentada na Apelação consubstanciou-se
no argumento de absolvição por falta de provas da prática do crime de estelionato e,
subsidiariamente, no pleito de reconhecimento da causa de diminuição concernente ao crime
tentado, nos termos do art. 30, II e parágrafo único, do CPM, os quais foram devidamente
apreciados e os fundamentos constam do Acórdão, que ratificou a conclusão da Sentença, no
sentido de que o Acusado GILSON orquestrou toda a atividade criminosa dos demais
envolvidos e que lhe seria mais benéfico o reconhecimento da continuidade delitiva e não do
concurso material de crimes:
(...) Exclusivamente quanto ao Acusado GILSON, aplicou-se corretamente a circunstância
agravante prevista no art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, porquanto que ele organizou toda a
atividade criminosa dos demais Acusados e possuía o domínio jurídico dos fatos.
Foi corretamente constatada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal,
haja vista as condições de tempo, lugar e maneira de execução do crime (...)
No tocante ao pleito defensivo de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.
30, inciso II, do CPM, relativa à prática do segundo delito de forma tentada; o Juízo, em
benefício dos Acusados, optou pelo reconhecimento da continuidade delitiva e não do
concurso material de delitos (...)
Sobre a alegação do uso de elementar de outro tipo penal para majorar a pena-
base, em que pese a questão não ter sido ventilada pela Defesa quando da Apelação e ser
questão de mérito, salientamos não haver incorreção na Decisão, especialmente porque a
circunstância apresentada não integra elemento do tipo no qual foi incursionado o
Embargante e, no presente caso, não configurou bis in idem, mas circunstância judicial
negativa relativa ao reprovável modo de execução do crime com a utilização de veículos
clonados mediante o uso de documentos falsos, conforme consta do seguinte trecho do
Acórdão:
Quanto à pena aplicada, esta se mostrou razoável e proporcional para responder aos injustos
penais praticados, pois o Magistrado de piso, valendo-se da discricionariedade motivada,
após avaliar toda a dinâmica dos autos, fundamentadamente, sopesou em desfavor do
Acusado, a circunstância judicial prevista no art. 69 do CPM atinente ao modo de execução,
uma vez que, para uso do veículo clonado, os Acusados se utilizaram de documentos falsos,
atentando contra a administração pública militar; e à maior extensão do dano, em virtude da
7000641-70.2023.7.00.0000
40001359400 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inexecução dos serviços de entrega de águas que vitimou a sociedade como um todo, mas
especialmente várias comunidades necessitadas no interior do estado do Ceará, ressaltando
que à época dos crimes, a região Nordeste era castigada com a seca mais longa da história do
Brasil e deste modo, fez incidir o aumento da pena base de todos os Acusados.
No que tange à exasperação da pena, é cediço que não existem regras objetivas ou mesmo
critérios matemáticos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, de modo
que o de acréscimo à pena mínima decorre da avaliação negativa das circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, segundo o livre convencimento do Juiz, após analisar todo
arcabouço fático probatório dos autos, mas sempre em obediência aos critérios de
proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do crime, devendo a pena ser mantida
quando não ofenda a dispositivos legais. Nesse sentido é a jurisprudência do STM (...)
Quanto à alegada omissão, no que se refere à individualização das penas de
GILNEI e JOSÉ DE SENA, conforme expomos, quando da Apelação, a Defesa não
apresentou irresignação concernente a esse ponto, mas agora, em aparente inovação, não
concorda com o mérito do Decisum.
Nesse viés, em que pesem as alegações, o Acordão enfrentou, de modo
suficiente, as teses apresentadas no Apelo e, quanto a esse ponto, assim fundamentou:
(...) De forma cristalina, a autoria delitiva restou demonstrada quando, por volta das 13h30
do dia 3 de abril de 2018 na CAGECE de Maracanaú, o Civil GILNEI VICTOR DE SOUSA
estacionou um caminhão Mercedes Benz 1113 de placa HUU 6849, com a seguinte
característica: cabine de cor cinza e pipa na cor branca. Ademais, cerca de uma hora depois
foi observado que chegou, no mesmo local de abastecimento, um veículo de placas IDZ 4709,
com idênticas características já citadas, conduzido pelo Civil JOSÉ DE SENA SOUSA.
A materialidade do crime, de igual modo, restou suficientemente provada, pelo fato de o
caminhão de placas HUU-6849, primeiro a abastecer, e o caminhão de placas IDZ4709,
segundo a se apresentar na CAGECE para abastecimento, possuírem o mesmo número de
chassi (34403312428879), conforme demonstrado no IPM, em seu evento 16, doc.
06. Ademais, em decorrência da vistoria efetuada, foi encontrado na cabine do caminhão dois
leitores de cartão GPIPA, que posteriormente foram identificados como sendo pertencentes às
rotas 41 e 26 de Canindé-CE, o que comprova que os Acusados procuravam simular as rotas.
Destacam-se também as seguintes provas, aptas a comprovar a materialidade delitiva (...)
A decisão está em harmonia com as provas constantes dos autos. (...)
(...) Quanto à pena aplicada, esta se mostrou razoável e proporcional para responder aos
injustos penais praticados, pois o Magistrado de piso, valendo-se da discricionariedade
motivada, após avaliar toda a dinâmica dos autos, fundamentadamente, sopesou em desfavor
dos Acusados, as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM atinentes ao modo de
execução, uma vez que, para uso do veículo clonado, os Acusados se utilizaram de
documentos falsos, atentando contra a administração pública militar; e à maior extensão do
dano, em virtude da inexecução dos serviços de entrega de águas que vitimou a sociedade
como um todo, mas especialmente várias comunidades necessitadas no interior do estado do
Ceará, ressaltando que à época dos crimes, a região Nordeste era castigada com a seca mais
longa da história do Brasil e deste modo, fez incidir o aumento da pena base dos Acusados.
Foi corretamente constatada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal,
haja vista as condições de tempo, lugar e maneira de execução do crime, pois restou provado
que os Acusado praticaram o delito em 2 (duas) ocasiões. (...)
7000641-70.2023.7.00.0000
40001359400 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, o Acórdão embargado avaliou as teses apresentadas na Apelação e
demonstrou, de forma coerente e concatenada, os fundamentos pelos quais chegou à sua
conclusão.
Ademais, consoante entendimento firmado por esta Corte, sequer é necessário
que o julgador avalie todas as teses apresentadas pelas Partes quando, fundamentadamente,
expressar uma conclusão lógica que dispense apreciação de outras linhas de entendimento.
Nesse sentido, trago à colação a seguinte ementa de julgado com decisão unânime desta
Corte:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E
AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA DE FORMA CLARA E
PRECISA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. I - É pacífico o entendimento da Suprema Corte e deste STM, inclusive em sede de
Embargos de Declaração em matéria criminal, que “o órgão judicante não é obrigado a
rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento. II - Os embargos de declaração não se prestam ao revolvimento de matéria
fático-probatória, já debatida em primeira e em segunda instâncias. III - A dosimetria e a
fixação da pena foram devidamente sopesadas mediante justificativas devidamente
fundamentadas, não sendo cabível a revisão. IV - Os efeitos infringentes ou modificativos em
embargos de declaração somente são cabíveis em se tratando de decisões claramente
teratológicas, o que não se verifica no caso em tela. Embargos de declaração rejeitados.
Decisão unânime. (Embargos de Declaração Criminal nº 7000235-83.2022.7.00.0000. Rel.
Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Dje.: 19/10/2022).
Portanto, por não vislumbrar contradição, omissão, ambiguidade, obscuridade,
erro material, ilegalidade ou teratologia no Acordão vergastado, deve o recurso ser rejeitado.
Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR os Embargos de Declaração
opostos pela Defesa, para manter íntegro o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359400v8 e do código CRC 9e96a646.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 3/4/2024, às 10:2:0
7000641-70.2023.7.00.0000
40001359400 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR